Tribunal: STF
Processo: ARE 1506257
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL – ADICIONAL DE PLANTÃO DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO COMPOSTA TAMBÉM PELO ADICIONAL NOTURNO – NATUREZA JURÍDICA DE REMUNERAÇÃO – LEI ESTADUAL N. 3.093/2005 – SEGURANÇA CONCEDIDA, COM O PARECER.



    1. Nos termos da Lei Estadual n. 3.093, de 1º de novembro de 2005, o adicional noturno integra o conceito de remuneração e, portanto, compõe a base de cálculo do adicional de plantão de serviço, o que está consonante à jurisprudência do STJ.



    2. Segurança concedida, com o parecer da PGJ.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado (f. 1/14) pela Associação em Defesa dos Servidores da Carreira Segurança Patrimonial (ADAPP/MS) em face de ato indigitado coator e imputado à Secretária Estadual de Administração e Desburocratização, consistente no suposto descumprimento do art. 45 da Lei estadual n. 3.093, de 1º de novembro de 2005.



    Sustenta, em resumo, que o adicional de plantão deve ser pago com base na remuneração do ocupante de cargo de Agente de Segurança Patrimonial, o que inclui o adicional noturno; sendo que isso não vem sendo aplicado, em claro descumprimento ao artigo 45 da Lei estadual n. 3.093, de 1º de novembro de 2005.



    Da análise dos autos, infiro que razão assiste à Impetrante.



    [...]



    Nesse sentido, verifica-se que a Lei n. 3.093, de 1º de novembro de 2005, que organiza a carreira Segurança Patrimonial, disciplina que:



    Art. 45. Aos ocupantes da carreira Segurança Patrimonial que, por motivo da natureza de seu serviço, tenha que executar jornada de trabalho excedente, será concedido o adicional de plantão de serviço, nas seguintes condições: 



    I - pelo número total de horas trabalhadas no mês, além da carga horária estabelecida no art. 23, sendo que cada hora será calculada com base na respectiva remuneração; 



    II - pelo número total de horas da escala de serviço que excedam a jornada de trabalho de doze horas consecutivas, sendo que cada hora será calculada com base na respectiva remuneração. (...)



    Já em relação ao termo remuneração, a mencionada lei conceitua que:



    Art. 40. A remuneração das categorias funcionais da carreira Segurança Patrimonial compreende o vencimento e as vantagens financeiras pessoais, de serviço e de função, atribuídas conforme disposições desta Lei e regulamentação específica. 



    Parágrafo único. As vantagens financeiras serão concedidas considerando as peculiaridades de exercício das atribuições, EM ESPECIAL, as condições de trabalho, o cumprimento de carga horária excedente e ou em dias não úteis e HORÁRIOS NOTURNOS, bem como o nível de fadiga imposto pelo exercício das suas atribuições.



    Dessarte, somente pela leitura das normas supracitadas já é possível inferir que o adicional noturno integra o conceito de remuneração e, portanto, compõe a base de cálculo do adicional de plantão de serviço.



    E nem poderia ser diferente. Há muito tempo o Superior Tribunal de Justiça consolidou a sua jurisprudência no sentido de que "integram o conceito de remuneração, sujeitando-se, portanto, à contribuição previdenciária, os adicionais de horas-extras, noturno, de insalubridade e de periculosidade pagos pelo empregador" (AgInt no AREsp. 941.736/DF).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente